Tribunal: TJSP
Processo: 1063189-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ICMS – Pretensão de caucionar futura execução fiscal para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa de débito fiscal, bem como para se impedir a inscrição no Cadin-Estadual e em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, o protesto de títulos – Ação julgada procedente em primeira

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ICMS – Pretensão de caucionar futura execução fiscal para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa de débito fiscal, bem como para se impedir a inscrição no Cadin-Estadual e em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, o protesto de títulos – Ação julgada procedente em primeira Instância – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Era mesmo de rigor a procedência da ação a fim de se assegurar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao débito tributário já constituído, mas ainda não executado, bem como se impedir os atos de constrição - Garantia do crédito tributário - Oferecimento de seguro garantia – Cabimento – Inteligência do art. 206, do CTN – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – É incabível a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar de caução prévia contra quaisquer das partes – Impor o pagamento ao ente público importaria em lhe retirar a discricionariedade da escolha do momento oportuno para o ajuizamento da execução fiscal, dentro do prazo legal – Por outro lado, imputá-la ao devedor também não se mostra razoável, visto que este não deu causa indevida à ação, mas apenas buscou impedir a ocorrência de medidas que pudessem impactar o seu regular funcionamento enquanto a ação executiva não fosse ajuizada – Assim, revelando-se a presente ação como de natureza incidental à execução fiscal, não tem esta autonomia para ensejar a condenação em honorários advocatícios contra quaisquer das partes – Precedente do C. STJ – Reforma parcial da r. sentença – Recurso do requerido parcialmente provido com extensão ao reexame necessário, prejudicado apelo da autora.